Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. (agravante/autor) contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória n.° 0701053-17.2021.8.07.0018 movido em face de DISTRITO FEDERAL (agravada/exequente), que deixou de analisar o pedido de suspensão da exigibilidade de exigibilidade do crédito tributário a que se busca anular, nos termos da decisão de id 84697941, abaixo transcrito: “Vistos etc. Tendo em vista a decisão do Plenário do STF sobre o assunto, recentemente, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Assim ficou o dispositivo do v. Acórdão da Suprema Corte: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o v. Acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se." Em suas razões recursais (id 24583013), o agravante pugna pela suspensão da exigibilidade dos créditos tributários sob os no 50207704341, 50207718741, 50207737037, 50207787212, 50207806403 e 50207831203, nos termos e para os efeitos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Requer que se determine ao Agravado que promova a retirada do nome da Agravante do cadastro da SERASA EXPERIAN e deixe de incluir em outros cadastros de inadimplência, bem como que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a cobrança das parcelas ora em discussão ou que impactem a regularidade fiscal da Agravante E, ainda, que se determine a intimação do Agravado e da SERASA EXPERIAN acerca do conteúdo da antecipação de tutela recursal, bem como seja determinado o cumprimento da ordem liminar em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista a urgência já demonstrada; ou, subsidiariamente, que a própria decisão a ser proferida possa ser utilizada como ofício, para que a Agravante, por seus próprios meios, imprima cópia do ofício e realize a intimação do Agravado e da SERASA EXPERIAN. Entende estarem presentes a probabilidade de provimento do recurso da Agravante, "em especial diante do amparo que os argumentos manejados na Ação Anulatória encontram na jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, bem como o perigo de dano, "na medida em que a falta de suspensão de exigibilidade do débito a submete a uma série de danos" (id 24583013, pg.16). Ao final, pugna-se pelo deferimento da tutela provisória de urgência e a sua confirmação quando da análise pelo colegiado, tornando-se definitiva a concessão da Tutela Provisória e Urgência pleiteada na Ação Anulatório de origem. Preparo (id 24583040). É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nessa quadra, é imperioso o registro de que a demarcação do agravo de instrumento está vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configuraria supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Em outras palavras, é defeso examinar no agravo de instrumento matérias que não foram objeto de análise na decisão agravada. No caso, a decisão agravada deixou de analisar a tutela antecipada, determinando-se o sobrestamento do feito, nos termos da decisão interlocutória de id 84697941. Logo, diante da ausência de manifestação do juízo a quo acerca do debate, pois suspensão o processo até ulterior publicação do acordão julgado no Superior Tribunal Federal, tema 1.093, não pode a instância recursal adentrar na sua análise face à configuração de supressão de instância. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NORMAS PREVISTAS EM ESTATUTO PRÓPRIO. QUÓRUM. INTERPRETAÇÃO E EXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Despicienda a juntada dos documentos relacionados nos incisos I e II, do artigo 1017, do CPC, se a ação originária está sendo processada por meio eletrônico, consoante o §5o, deste mesmo dispositivo legal. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando questionado no agravo de instrumento os fundamentos da decisão recorrida. 3. A despeito de assistir parcial razão ao agravante, a ausência de exame, na instância a quo, de outras questões que podem interferir no pedido ora formulado, não podem ser aqui analisadas sob pena de supressão de instância. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1313212, 07454574720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. APREENSÃO DE SEMENTES DE SOJA NÃO IDENTIFICADAS. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não constituiu óbice à apreciação do pedido da tutela de urgência - diante da presença dos requisitos necessários ao seu deferimento - a determinação de emenda à petição inicial com a finalidade de obtenção de esclarecimentos relativos aos danos materiais e morais. Configuram indícios de irregularidade o armazenamento de sacas de soja sem informações nas embalagens acerca das especificações previstas no regulamento da Lei n. 10.711/2003, bem como a insuficiente demonstração quanto à inscrição no RENASEM para atividades de armazenamento, beneficiador ou outra no local em que tais atividades se realizam. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, mormente quando relacionadas a documentos sobre os quais não houve qualquer manifestação no processo originário. Eventual análise em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1267727, 07241429420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, tendo em vista que a decisão monocrática se limitou a suspender o processo, deixando a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior, a esta instância revisora caberia analisar apenas a suspensão do processo. Entretanto, este não foi objeto do pedido. Ante o exposto, por decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se.